Tribunal: TJES
Processo: 5000857-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agências/órgãos de regulação
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. PROCESSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE AULAS PRÁTICAS. ALTERAÇÕES REGULATÓRIAS SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE NORMATIVA. NECESSIDADE DE PRAZO RAZOÁVEL PARA ADAPTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do credenciamento de Instituto Tecnológico de Transporte e Trânsito Ltda. até a publicação de nova instrução normativa acerca do monitoramento eletrônico de aulas práticas de direção veicular, bem como a fixação de prazo razoável para adaptação às novas regras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a ausência de regulamentação atualizada e a sucessiva revogação de normativas do DETRAN/ES caracteriza violação ao princípio da segurança jurídica, legitimando a manutenção do credenciamento da empresa agravada até publicação e vigência de nova instrução normativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada, pois os fundamentos apresentados no agravo guardam pertinência com a matéria decidida na origem, abordando diretamente os motivos que levaram à concessão da tutela de urgência.

4)
A normativa federal permite, mas não impõe, a adoção de sistemas eletrônicos de monitoramento, cabendo aos órgãos executivos estaduais dispor sobre sua regulamentação, conforme subitens 1.4.5 e 1.4.6 do Anexo II da Resolução CONTRAN nº 168/2004, com a redação dada pela Resolução nº 493/2014, e regulamentação posterior pela Portaria DENATRAN nº 238/2014.

5)
No âmbito estadual, as Instruções de Serviço DETRAN/ES nº 198/2019 e 199/2019 instituíram a obrigatoriedade do monitoramento, posteriormente suspensa pela IS nº 36/2024, que impôs novo modelo com curto prazo para adaptação, e, em seguida, parcialmente revogada pela IS nº 38/2024, restabelecendo as normas anteriores e conferindo caráter facultativo ao monitoramento eletrônico.

6)
A sucessiva alteração dos atos normativos, sem estabilidade ou previsibilidade, compromete a segurança jurídica e a confiança legítima dos administrados, exigindo prazo razoável para adaptação às futuras exigências.

7)
A imposição de prazos adequados e regras de transição assegura efetividade às políticas públicas e minimiza os impactos da mudança normativa, conferindo legitimidade ao processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A admissibilidade do recurso não exige correspondência literal com os fundamentos da decisão, desde que a insurgência aborde a matéria decidida.

2. A sucessiva revogação e alteração de normas administrativas, sem previsibilidade e prazo razoável de adaptação, compromete a segurança jurídica e legitima a manutenção temporária do credenciamento.

3. A fixação de prazo para adaptação às novas regras constitui medida compatível com o princípio da proteção da confiança legítima dos administrados.

Dispositivos relevantes citados:
subitens 1.4.5 e 1.4.6 do Anexo II da Resolução CONTRAN nº 168/2004, com redação dada pela Resolução CONTRAN nº 493/2014; inciso II do art. 22 do CTB; arts. 1º, 7º e 8º da IS DETRAN/ES nº 36/2024; arts. 1º e 2º da IS DETRAN/ES nº 38/2024; art. 300 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000857-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INSTITUTO TECNOLOGICO DE TRANSPORTES E TRANSITO LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. PROCESSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE AULAS PRÁTICAS. ALTERAÇÕES REGULATÓRIAS SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE NORMATIVA. NECESSIDADE DE PRAZO RAZOÁVEL PARA ADAPTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do credenciamento de Instituto Tecnológico de Transporte e Trânsito Ltda. até a publicação de nova instrução normativa acerca do monitoramento eletrônico de aulas práticas de direção veicular, bem como a fixação de prazo razoável para adaptação às novas regras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a ausência de regulamentação atualizada e a sucessiva revogação de normativas do DETRAN/ES caracteriza violação ao princípio da segurança jurídica, legitimando a manutenção do credenciamento da empresa agravada até publicação e vigência de nova instrução normativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada, pois os fundamentos apresentados no agravo guardam pertinência com a matéria decidida na origem, abordando diretamente os motivos que levaram à concessão da tutela de urgência.

4)
A normativa federal permite, mas não impõe, a adoção de sistemas eletrônicos de monitoramento, cabendo aos órgãos executivos estaduais dispor sobre sua regulamentação, conforme subitens 1.4.5 e 1.4.6 do Anexo II da Resolução CONTRAN nº 168/2004, com a redação dada pela Resolução nº 493/2014, e regulamentação posterior pela Portaria DENATRAN nº 238/2014.

5)
No âmbito estadual, as Instruções de Serviço DETRAN/ES nº 198/2019 e 199/2019 instituíram a obrigatoriedade do monitoramento, posteriormente suspensa pela IS nº 36/2024, que impôs novo modelo com curto prazo para adaptação e, em seguida, parcialmente revogada pela IS nº 38/2024, restabelecendo as normas anteriores e conferindo caráter facultativo ao monitoramento eletrônico.

6)
A sucessiva alteração dos atos normativos, sem estabilidade ou previsibilidade, compromete a segurança jurídica e a confiança legítima dos administrados, exigindo prazo razoável para adaptação às futuras exigências.

7)
A imposição de prazos adequados e regras de transição assegura efetividade às políticas públicas e minimiza os impactos da mudança normativa, conferindo legitimidade ao processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A admissibilidade do recurso não exige correspondência literal com os fundamentos da decisão, desde que a insurgência aborde a matéria decidida.

2. A sucessiva revogação e alteração de normas administrativas, sem previsibilidade e prazo razoável de adaptação, compromete a segurança jurídica e legitima a manutenção temporária do credenciamento.

3. A fixação de prazo para adaptação às novas regras constitui medida compatível com o princípio da proteção da confiança legítima dos administrados.

Dispositivos relevantes citados:
subitens 1.4.5 e 1.4.6 do Anexo II da Resolução CONTRAN nº 168/2004, com redação dada pela Resolução CONTRAN nº 493/2014; inciso II do art. 22 do CTB; arts. 1º, 7º e 8º da IS DETRAN/ES nº 36/2024; arts. 1º e 2º da IS DETRAN/ES nº 38/2024; art. 300 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Aduz o recorrido que o agravo não deve ser conhecido, uma vez que traz argumentos estranhos à lide e ao mérito do processo, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, depreende-se que os argumentos de reforma da decisão estão relacionados aos motivos que levaram a Administração a não publicar edital de recredenciamento das empresas que oferecem sistemas de monitoramento eletrônico aos centros de formação de condutores.

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, relacionados ao cerne da decisão recorrida, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Segundo se depreende, Detran-ES insurge-se contra a decisão que garantiu a manutenção do credenciamento de
Instituto Tecnológico de Transporte e Trânsito Ltda.
para prestação de serviços de monitoramento eletrônico de aulas práticas de direção.

O agravante alega, em síntese, ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, além de destacar irregularidades graves nos serviços prestados pelas empresas de monitoramento.

Sustenta ainda que o monitoramento eletrônico não é obrigatório por lei federal e que, diante de falhas sistêmicas identificadas por auditoria, houve a revogação das normas anteriores.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir se a omissão do
Detran/ES
em publicar novas normas para credenciamento de empresas de tecnologia até o prazo estipulado (31/12/2024) caracteriza violação a direito líquido e certo, justificando a imposição de prazos razoáveis para adaptação às futuras instruções normativas.

Como cediço, as atribuições normativas e administrativas do
Detran/ES
para o processo de formação de condutores decorrem de delegação, expressamente previstas no inciso II do art. 22 do Código de Trânsito.

O Contran, o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito, estabeleceu possibilidade de adoção de relatórios e rotinas eletrônicos por meio da Resolução nº 493/2014, que alterou a Resolução nº 168/2004,
in verbis
:

1.4.5 Ao final de cada aula ou conjunto de aulas de prática de direção veicular, incumbirá ao instrutor de trânsito elaborar relatório detalhando o comportamento do candidato, o conhecimento das normas de conduta e circulação estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e as faltas cometidas durante o processo de aprendizagem;

1.4.6 Os órgãos executivos estaduais de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
poderão

estabelecer rotinas para a recepção eletrônica dos relatórios elaborados pelos instrutores de trânsito
, os quais servirão para fins de acompanhamento e evolução do processo de aprendizagem dos órgãos pelo controle e expedição da carteira nacional de habilitação, conforme regulamentação a ser elaborada pelo Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN

Em virtude da
possibilidade
apresentada (
facultas agendi
), o Denatran regulamentou o sistema eletrônico de anotação, transmissão e recepção dos relatórios de avaliação elaborados pelos instrutores relativos às aulas de prática de direção veicular, fazendo-o pela Portaria n.º 238/2014.

No âmbito estadual, a implantação do sistema eletrônico de anotação passou a ser
obrigatória
(
norma agendi
) a partir das
Instruções de Serviço DETRAN/
ES
n.º 198 e 199/2019
– posteriormente revogadas pela IS 36/2024 –, impondo-se o credenciamento das empresas:

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO NORMATIVA Nº 198, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019.

Art. 1º -
Regulamentar a
obrigatoriedade
,
no âmbito do Estado do Espírito Santo, do sistema eletrônico de anotação,
transmissão e recepção dos relatórios de avaliação elaborados pelos instrutores relativos às aulas de prática de direção veicular ministradas aos pretendentes à obtenção do documento de habilitação, nos termos dos subitens 1.4.5 e 1.4.6 do Anexo II da Resolução CONTRAN nº 168/2004, com a redação dada pelas Resoluções CONTRAN nºs 493/2014 e 572/2015.

Parágrafo único. O sistema eletrônico de anotação, transmissão e recepção dos relatórios de avaliação elaborados pelos instrutores relativos às aulas de prática de direção veicular, previsto no caput deste artigo, aplica-se aos procedimentos de obtenção da permissão para dirigir na categoria “B” ou mudança de categoria para as demais, excetuando-se a categoria “A” e “ACC”

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO NORMATIVA Nº 199, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019.

Art. 1º -
Implementar e regulamentar a
obrigatoriedade
, no âmbito do Estado do Espírito Santo, do sistema eletrônico de anotação
, transmissão e recepção dos relatórios de avaliação elaborados pelos instrutores relativos às aulas de prática de direção veicular ministradas aos pretendentes à obtenção do documento de habilitação, nos termos dos subitens 1.4.5 e 1.4.6 do Anexo II da Resolução CONTRAN nº 168/2004, com a redação dada pelas Resoluções CONTRAN nºs 493/2014 e 572/2015.

Parágrafo único. O sistema eletrônico de anotação, transmissão e recepção dos relatórios de avaliação elaborados pelos instrutores relativos às aulas de prática de direção veicular, previsto no caput deste artigo, aplica-se aos procedimentos de obtenção da permissão para dirigir exclusivamente nas categorias “A” e “ACC”.

Com efeito, a
Instrução de Serviço n.º 36/2024

suspendeu temporariamente a obrigatoriedade
de utilização dos sistemas de monitoramento de aulas práticas, estipulando prazo exíguo de 15 dias para adequação dos sistemas aos novos critérios a serem futuramente estabelecidos e homologação das empresas:

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N n.º 36 DE 03 DE OUTUBRO DE 2024

Art. 7º
Fica temporariamente desobrigada a utilização de sistemas de monitoramento
de aulas práticas pelos CFCs, até que a nova normativa seja concluída e haja empresas homologadas para a prestação desse serviço.

[...]

§2º
A utilização de sistemas de monitoramento
voltará a ser obrigatória
a partir da data em que a nova normativa entrar em vigor e as empresas homologadas estiverem devidamente operantes no sistema.

Art. 8º Após a publicação da nova normativa que estabelecer os requisitos e procedimentos para homologação das empresas responsáveis pelo monitoramento de aulas práticas veiculares,
será concedido o prazo de 15 (quinze) dias para que as empresas interessadas formalizem seu interesse em homologar seus sistemas junto ao DETRAN/ES
.

§1º Decorrido o prazo mencionado no caput, as Provas de Conceito serão agendadas no período de até 30 (trinta) dias subsequentes, conforme cronograma definido pelo Grupo de Estudos.

§2º Novos pedidos de homologação de sistemas somente serão aceitos após a conclusão das Provas de Conceito das empresas que manifestaram interesse dentro do prazo estipulado no caput.

§3º As empresas cujos sistemas forem reprovados na Prova de Conceito deverão apresentar novo pedido de homologação após a conclusão da fase prevista no § 1º deste artigo.

Não obstante, em virtude da intensa judicialização da matéria,
o
agravante revogou
parcialmente a
IS

n.º
36/2024, rest
abelecendo as IS 198 e 199/2019
e tornou novamente facultativo o uso de sistema eletrônico:

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N.º 38/ DE 21 DE OUTUBRO DE 2024

Art. 1º
Revogar os arts. 1º, 7º e 8º, todos da Instrução de Serviço n.º 36, de 03 de outubro de 2024, em cumprimento às decisões judiciais proferidas nos processos nºs 5016209-23.2024.8.08.0000, 5042962-42.2024.8.08.0024 e 5042127-54.2024.8.08.0024, ficando restabelecidas as Instruções de Serviço n.ºs 198/2019 e 199/2019.

Art. 2º Alterar os artigos 1º e 11º-A, parágrafo único, das Instruções de Serviço nº 198/2019 e 199/2019, que passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 1º
Regulamentar a possibilidade de utilização
, no âmbito do Estado do Espírito Santo, do sistema eletrônico de anotação, transmissão e recepção dos relatórios de avaliação elaborados pelos instrutores relativos às aulas de prática de direção veicular ministradas aos pretendentes à obtenção do documento de habilitação, nos termos da Resolução CONTRAN nº 789/2020.

Art. 11-A (...)

Parágrafo único. Será permitido o registro dos relatórios pelos instrutores de trânsito em aulas práticas na modalidade online, diretamente pelo sistema de que trata esta Instrução de Serviço, ou de forma manual, conforme previsão da Resolução CONTRAN nº 789/2020.”

Art. 3º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

Evidentemente, a Administração Pública, no exercício de suas atribuições, possui competência para expedir normas, regulamentos e zelar pela sua fiel execução.

Contudo, o caso em exame revela cenário de notável
insegurança jurídica,
resultado de sucessivas alterações normativas promovidas pelo agravante que, ora impõem, ora afastam a obrigatoriedade de utilização de sistemas eletrônicos de monitoramento.

A alternância regulatória, sem a devida previsibilidade e sem a concessão de prazo adequado à adaptação, submete os agentes regulados a situação de incerteza, desestabilizando a relação entre a Administração e os particulares.

Insta frisar que o
princípio da segurança jurídica
, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro como corolário do Estado de Direito, exige previsibilidade, estabilidade e confiança nos atos normativos e administrativos, gerando expectativa e confiança legítima.

Saliente-se que o prazo de adaptação às alterações normativas não é apenas medida de proteção aos agentes regulados, mas também condição essencial à efetividade das próprias normas.

A adoção de regras de transição confere maior legitimidade às ações administrativas e assegura seja o impacto das mudanças minimizado, garantindo a adequada implementação da ferramenta tecnológica e a preservação da confiança dos administrados.

Deste modo, enquanto a Administração promove estudos e avaliações necessários à análise da viabilidade do serviço, segundo critérios de discricionariedade, o credenciamento da agravada deve ser mantido.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 05 a 09.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões